Tribunal: STF
Processo: Rcl 43234
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Reinaldo Melo de Sousa, na qual sustenta a inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[...] figura como apelante no processo nº 0003049- 58.2016.8.26.0238, que tramita pela E. 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encontrando-se preso desde o dia 4/4/2017 (fls. 1.238/1.239 – docs. anexo), por força de prisão preventiva, mas já com condenação prolatada sem trânsito em julgado, aguardando o julgamento do recurso de apelação.
    Segundo a denúncia […], no período compreendido entre junho de 2014 [e] outubro de 2016, na sede da Guarda Municipal da Comarca de Ibiúna, […], juntamente com DANIEL LEANDRO VALÊNCIO, vulgo ‘Valencio’, EDIVANDRO DE OLIVEIRA BUENO, vulgo, ‘Bueno’, ALEXANDRE ALVES CORDEIRO, vulgo ‘Cordeiro’, WANDÈRSON, CLEITON LOURENÇO DE CARVALHO, vulgo ‘Cavalo’ e ‘Cleiton’, WAGNER WELLINGTON SOBRINHO, vulgo ‘Sobrinho’, REGINALDO DE OLIVEIRA, AGRIMAR ANTÔNIO DO PRADO, vulgo ‘Prado’, EDSON DE ASSIS CARMO, vulgo 'Assis’, e RODRIGO WATERMANN, vulgo, ‘Watermann’, EVERTON VINÍCIUS PEDRERO e GILBERTO ALVES FOGAÇA, integravam organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.
     Pois bem, tais acusações [lhe] renderam […] uma condenação com pena de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa, por suposta infringência ao art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 158, §1º, do Código Penal (este por diversas vezes e na forma do art. 71, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). 
    Dessa dura e injusta condenação apelou […], levando ao conhecimento da C. Corte Paulista, em matéria preliminar, a ‘escancarada’ nulidade do processo.
    Em 17/05/2019, os autos foram distribuídos à relatoria do Eminente Des. Dr. MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, que tramita pela Egrégia 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde aguarda para ir à mesa. 
    Desde que os autos aportaram na C. Corte Paulista, foram intentados inúmeros habeas corpus, tanto em [seu] favor, quanto dos demais corréus que ainda se encontram presos, com exceção daqueles que já estão em liberdade […].
    Desse modo, [entende] que sua prisão se tornou ilegal, pois afronta as decisões proclamadas por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, conforme melhor demonstrado adiante.
    Nesse diapasão, vislumbrando que […] se encontra preso indevidamente, tanto por violação à decisão com força de efeito vinculante, quanto pela jurisprudência desta C. Corte Suprema e, inclusive, pela demora no julgamento da apelação […]. 
    No entanto, contrariando as referidas decisões proclamadas nas proferidas ADCs, bem como a lei e a pacífica jurisprudência desta Colenda Corte Suprema de Justiça, que foi inclusive devidamente citada no referido pedido, infelizmente, [teve] a súplica mais uma vez negada (fls. 4834/4839 – docs. anexo)” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Ao final, requer
    “[...] seja cassada a decisão combatida (docs. anexo), deferindo-se a LIMINAR para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA […], em virtude do flagrante descumprimento das ADCs 43, 44 e 54 proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo a autoridade das suas decisões, expedindo-se o competente alvará de soltura”, com a notificação do Juízo reclamado (págs. 16-17 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão proferida pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, da Quinta Câmara Criminal do TJSP, nos autos da Apelação 0003049-58.2016.8.26.0238, a qual decidiu sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do reclamante nos seguintes termos:
    “[...] ao contrário do quanto alegado pelos postulantes, a manutenção da prisão preventiva não apenas de Gilberto e Reinaldo, mas também dos demais guardas civis municipais apelantes, mostra-se imprescindível na espécie, tendo em vista a persistência e pertinência dos motivos expostos na r. sentença condenatória em relação a tal custódia cautelar, os quais, por fundamentadamente evidenciarem a necessidade dessa medida privativa de liberdade, são a seguir reproduzidos:
    ‘Conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, verifica-se a alta periculosidade dos réus à medida que, se valendo de seus cargos públicos como guardas municipais, formaram organização criminosa com 12 integrantes, instalando clima de medo e insegurança na cidade. 
    Os relatos das testemunhas indicaram comportamento extremamente agressivo e violento dos réus Edivandro Bueno e Daniel Valêncio e a presença dos réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro na Delegacia de Polícia inibiu, por longo tempo, a população de buscar apoio contra o arbítrio de suas atuações. 
    Há informações, no depoimento das testemunhas Fabio Augusto Ruas e José de Arruda Madureira Júnior, de que da organização criminosa ora condenada teriam partido ameaças à Promotora e à Juíza outrora atuantes no caso. 
    Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 20/2/2009). A situação fática inalterada desde a decretação da segregação cautelar justifica outrossim a manutenção da prisão processual. 
    Os réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro encontram-se foragidos [posteriormente à prolação da r. sentença, foi efetivada a prisão deste último, conforme documento de fls. 4.532], de modo que a manutenção de sua custódia cautelar se impõe, pois a atitude dos réus frustra a escorreita aplicação da lei penal. As ameaças relatadas pelas testemunhas protegidas nºs 4, 6 e 7 também fundamentam a necessidade de permanência do decreto prisional. 
    Com o histórico de fuga de dois integrantes da organização, revela-se adequada a continuidade da prisão processual com vistas a impedir que, postos em liberdade, os demais réus adotem conduta semelhante e se evadam para lugar incerto e não sabido, frustrando completamente a aplicação da lei e o cumprimento da pena. 
    Nesse particular aspecto, a colocação em liberdade dos réus atenta diretamente contra a segurança da ordem pública, em razão da alta reprovabilidade da conduta delituosa. Além disso, deve-se considerar o evidente temor das testemunhas, as quais registraram o medo de depor em juízo, em razão do perfil desvirtuado dos guardas’. 
    Frise-se, uma vez mais, que os apelantes em questão não estão, a rigor, cumprindo pena privativa de liberdade imposta por sentença condenatória ainda não transitada em julgado, mas sim prisão preventiva decretada ao ensejo do recebimento da denúncia (fls. 659/663) e mantida pela r. sentença (fls. 3.516/3.594), inexistindo, assim, qualquer afronta à orientação recentemente adotada pelo C. Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, porquanto, a partir de então, passou a ser vedado tão somente o cumprimento provisório de sanção corporal fixada em sentença ainda não transitada em julgado, sem prejuízo das prisões cautelares que tenham sido eventualmente decretadas.
    […]” (págs. 2-5 do documento eletrônico 9; grifei). 
    Ao contrário do que sustenta o reclamante, portanto, o ato reclamado está em consonância com o que decidido por esta Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido de que somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator